Tribunal: TJDFT
Processo: 0713982-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. PETIÇÃO DO CREDOR PARA INCLUIR O NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE EMPECILHO. ART. 782, § 3o, DO CPC. SOLUÇÃO DO MÉRITO EM TEMPO RAZOÁVEL. DEVER DE COOPERAÇÃO. EFICIÊNCIA NA APLICAÇÃO DO DIREITO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Estabelece o artigo 782, § 3o, a possibilidade, desde que solicitado pela parte credora, de inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes.
2. O CPC/2015, no seu art. 5o, dispõe terem as partes direito a obter em prazo razoável a solução integral do mérito, estando inclusa a atividade satisfativa. 2.1. O mesmo Diploma estabeleceu o dever de cooperação entre os sujeitos processuais (art. 6o) e instituiu a observação da eficiência na aplicação do ordenamento jurídico pelo juiz (art. 8o).
3. A inscrição há de ser fundamentada, tanto quanto o indeferimento de pedido de inscrição que venha a ser formulado e há de sê-lo em bases concretas, indicativas de que a medida não é apta ao fim a que se destina. 3.1. Os argumentos de limitação de pessoal ou complexidade de acesso ao sistema são por demais genéricos e não encontram respaldo fático ou técnico, principalmente quando derivam de mera opção do juízo por não utilizar o SerasaJud.
4. Recurso conhecido e provido.